Tribunal: TJDFT
Processo: 0002079-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I – A revelia do réu, em razão da impossibilidade de intimação para audiência de instrução e julgamento, porquanto não manteve endereço atualizado nos autos, inviabiliza a apresentação de proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que a concessão do benefício depende impreterivelmente de sua aceitação.
II – A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo teste do etilômetro, o qual indicou a concentração de 1,06 mg/L, o qual foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – A pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada observando os mesmos parâmetros da pena corporal, guardando-se a devida proporcionalidade.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.